Tribunal: TJMT
Processo: 8043484-79.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8043484-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAITY GRACIELLA SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 044.194.851-08 (RECORRENTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8043484-79.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maity Graciella Silva do Espírito Santo

Recorrida(s):

Visual Formaturas Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS E VIDEOS DE FORMATURA. INADIMPLENCIA DA REQUERIDA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prejudicial de mérito relativa à prescrição não merece acolhimento. Nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última parcela do contrato, que no caso ocorreu em 10/08/2017. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 08/08/2019, está claro que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal, não havendo prescrição a ser declarada.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5º e 33, da Lei n.º 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, considerando que a controvérsia se refere ao inadimplemento de obrigação contratuais por parte da recorrente.

3. Trata-se de Recurso Inominado em que a reclamada, ora recorrente, alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma sob o fundamento de que o contrato não foi devidamente executado pela recorrida, bem como alega dificuldades financeiras para o cumprimento da obrigação.

4.

O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços firmado em 10/06/2016 referente a aquisição de produtos fotográficos e de vídeo relacionado à formatura, no valor total de R$ 3.480,00, parcelado em 15 prestações mensais de R$ 232,00, com vencimentos entre 10/06/2016 e 10/08/2017, sem que a ré tenha realizado qualquer pagamento.

5. Pelo que se vê dos autos, a parte autora cumpriu sua obrigação no contrato, visto que a própria ré apresentou anexa a contestação, o álbum de fotos da formatura produzidas pela empresa autora. Desse modo, se houve a entrega do produto, a ré deve provar o pagamento das parcelas, ônus que não se desincumbiu.

6. Restou incontroverso nos autos que a recorrente deixou de cumprir integralmente a sua obrigação contratual, não efetuando qualquer pagamento das parcelas acordadas.

7. Argumentos genéricos sobre dificuldades financeiras não afastam o dever de cumprir com as obrigações assumidas em contrato.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas em defesa e no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela requerente para
condenar
a requerida no pagamento dos valores discutidos nos autos, a título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível, atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada parcela.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024